Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731792-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO DE BRITO RECORRIDOS: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, EDSON SEBBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA, EM SI MESMA, A MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 28, § 5o, DO CDC. I. O fato objetivo da ausência de localização de bens penhoráveis da empresa executada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com fundamento no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada, de maneira expressa e categórica, no artigo 49-A do Código Civil. III. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, “de alguma forma”, empecilho à indenização do consumidor, o caput do artigo 28 e a própria separação entre pessoa jurídica e sócios não teriam nenhum significado jurídico, já que as balizas que neles se contêm seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração sugerida pela interpretação literal do § 5o. IV. Se o fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis não deriva nem está associado a nenhuma das hipóteses de irregularidade empresarial contempladas no caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não há embasamento legal para a desconsideração da personalidade jurídica. V. Sem que se alegue e demonstre, ainda que por meio de indícios, a existência de “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”, ou, ainda, “falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, não se pode, pelo simples fato da frustração da execução, concluir pela desconsideração da personalidade jurídica. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigo 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, os recorridos requerem no ID 50369218 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 28, caput e §5o, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que a “mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.255.868/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.257.915/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015